Tribunal: TJDFT
Processo: 0738036-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738036-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DESPACHO A agravante não atendeu ao disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, eis que não comprovou, no ato de interposição de recurso, o recolhimento do preparo recursal. Os documentos de Id. 19377938 e 19377939 não se prestam a esta finalidade considerando a divergência nas informações entre a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. Defiro, pois, o prazo de 05 (cinco) dias para que venham aos autos o comprovante em dobro do preparo recursal, na forma do §4°, do citado dispositivo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora